Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701195-89.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ZAIKA CAPITA FREITAS COUTO APELADO: ZAIKA CAPITA FREITAS COUTO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. À Secretaria da 5a Turma Cível, para desentranhar o Ofício entre Órgãos Julgadores de ID39676114 e extrato de Agravo de Instrumento 0705054-02-2021.8.07.0000 (ID39676115), de Relatoria do Eminente Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, uma vez que não diz respeito a qualquer das partes ou tema do presente feito. Diante da determinação do Superior Tribunal de Justiça para retorno do presente feito, tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora